Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PROJETOS DE REFLORESTAMENTO. APURAÇÃO DE SALDO POR ARBITRAMENTO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS LAUDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL REFORMA QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que, nos autos de ação de prestação de contas envolvendo sociedade em conta de participação para projetos de reflorestamento (Flórice XIII, XIV e XVI), julgou procedente o pedido inicial para declarar insuficientes as contas prestadas pela parte requerida e reconhecer crédito em favor do autor no valor de R$ 7.777.355,37, conforme laudo pericial. Condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidos os laudos periciais homologados como meio de apuração do saldo devedor, frente à alegada nulidade por parte da requerida; (ii) estabelecer se, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização do débito deve observar a taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O recurso adesivo do autor não é conhecido, por configurar inovação recursal, ao pretender majoração substancial da condenação mediante pedidos de natureza indenizatória e declaratória que não integraram a demanda originária nem foram objeto da fase de instrução da ação de exigir contas, em afronta ao procedimento especial previsto nos arts. 550 a 553 do CPC.
4. A perícia florestal, embasada em metodologia de arbitramento técnico e imagens de satélite, é validamente homologada como critério de apuração dos resultados dos projetos, diante da ausência de documentos formais confiáveis apresentados pela ré, revelando adoção de meios idôneos frente à impossibilidade material de comprovação por escrituração contábil regular.
5. A utilização de critérios de arbitramento, nos moldes do item 32 da NBC TP 01 (R1), é justificada pela perda documental alegada pela requerida e pelo reconhecimento da insuficiência técnica e formal da escrituração apresentada, constatada pelos peritos contábeis, que apontaram ausência de registros em órgãos competentes, falta de assinatura do representante legal e divergências nas informações fiscais.
6. Não se configura nulidade da sentença por homologação do laudo pericial, pois a prova técnica foi regularmente produzida sob o contraditório e ampla defesa, e os peritos procederam a reconstrução indireta dos resultados, não por presunção arbitrária, mas diante da omissão da requerida em conservar a documentação necessária.
7. A responsabilidade da ré pela baixa produtividade das florestas decorre da ausência de manejo adequado, configurando inadimplemento do dever de diligência típico do sócio ostensivo administrador.
8. A pretensão da ré, de homologação das contas negativas, baseada em documentos próprios e rubricas contábeis questionáveis, não prevalece diante da constatação pericial de inexistência de confiabilidade material e formal dos registros apresentados.
9. A incidência dos juros moratórios e da correção monetária nos cálculos periciais, até julho de 2024, está correta conforme os índices do TJDFT e juros de 1% a.m., nos termos da redação então vigente do art. 406 do CC/2002.
10. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a atualização do débito apurado deve observar a taxa SELIC, consoante a nova redação dos arts. 389, §1o, e 406, §1o, do CCB.
IV. DISPOSITIVO E TESE12. Recurso adesivo não conhecido.
13. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. Laudos periciais elaborados por arbitramento técnico são válidos para apuração de saldo devedor em ação de prestação de contas quando demonstrada a insuficiência formal e material da escrituração contábil apresentada pela parte responsável.
2. A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, os débitos apurados judicialmente devem ser atualizados pela taxa SELIC, conforme arts. 389, §1o, e 406, §1o, do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473, §2o, e 550 a 553; CCB/2002, arts. 389, §1o, e 406, §1o (com redação da Lei n. 14.905/2024); Decreto-Lei n. 486/1969, art. 5o.
(Acórdão 1353171, 0708346-66.2020.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2021, publicado no DJe: 16/07/2021.)